Tribunal: TJPA
Processo: 0059623-13.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059623-13.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SELMA DE NAZARE DA COSTA CARVALHO, CLAUDIO COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0059623-13.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

EMBARGADO:
SELMA DE NAZARE DA COSTA CARVALHO, CLAUDIO COSTA CARVALHO
.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALCIDES A. FERREIRA DA SILVA,
OAB/PA Nº 4.807.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0059623-13.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

EMBARGADO:
SELMA DE NAZARE DA COSTA CARVALHO, CLAUDIO COSTA CARVALHO
.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALCIDES A. FERREIRA DA SILVA,
OAB/PA Nº 4.807.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
interposto nos autos do recurso de
APELAÇÃO
protocolizado por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

Em suas
razões
, o embargante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ressalta a existência de omissão, quanto ao fato de que o acórdão embargado, em momento algum, se manifestou especificamente acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.
bem como requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo NÂO ACOLHIMENTO dos Embargos, sob pena
de clara tentativa de fraude processual em manejar recurso manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé consoante preceitos do art. 80, inc. IV e VII do CPC/2015, requerendo caso entender, aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 9180152).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, a recorrente
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
aduz que a decisão embargada é omissa, quanto ao fato de que o acórdão embargado, em momento algum, se manifestou especificamente acerca do fato de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora. Ao final
requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Ocorre que, da análise das razões constantes no acórdão embargado, foi devidamente especificado que o julgado se encontra fundamentado em pacífico entendimento do C. STJ, segundo o qual “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais
”.
(STJ - AgInt no REsp 1795361 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data do Julgamento: 19/08/2019, publicado no DJe em 22/08/2019)
.

Vejamos o entendimento contante na decisão embargada:

Na espécie, tem-se que a recorrida se encontrava em tratamento oncológico, quando lhe foi prescrito pelo médico assistente o procedimento denominado PET CT, o qual não foi autorizado pela recorrente, sob a justificativa de não constar no rol da ANS como procedimento de cobertura obrigatória, mas que procedimento/tratamento diverso do prescrito pelo médico assistente, constante de parecer emitido pela junta médica da recorrente, poderia ser realizado sem objeções.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada,
as resoluções normativas da ANS constituem-se como atos meramente administrativos de efeito interno, sem poder de vedação a direitos, razão porque, conforme entendimento jurisprudencial, não é dado às operadoras de plano de saúde negar autorização, sob o fundamento de o objeto do pedido não constar como de cobertura obrigatória no rol daquela Agência Reguladora, o qual, inclusive, possui caráter meramente exemplificativo.

Outrossim, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não o tratamento proposto pelo médico assistente como adequado.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor - desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor -,
revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença coberta
.
Precedentes
. (...) 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1174176/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018)

Portanto, ficou devidamente consignado na decisão embargada, o entendimento deste relator, segundo o qual
os planos de saúde podem limitar/restringir as enfermidades a serem cobradas, mas não o tipo de tratamento
, não tendo o condão de eximir-se de efetuar aludido tratamento, sob a justificativa de que são fiscalizados pela ANS.

Desta forma, se o plano fornece a cobertura de determinada enfermidade, não poderá escolher o tratamento a ser realizado.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023